Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.247.549/0001-85 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO LUPO - CPF: 672.650.579-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE – LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2o E 3o, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor..

De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CMC COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA E OUTRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECIPADA N. 1008862-02.2024.8.11.0007, movida em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da mora decorrentes de cédula de crédito bancário e a consequente proibição de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: i) a existência de ilegalidade na capitalização diária dos juros, sem expressa pactuação e sem a devida informação quanto à taxa diária aplicada, em violação ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o, 6o, III, 46 e 52); ii) a ilegalidade do Custo Efetivo Total (CET), ao incluir capitalização de encargos financeiros já capitalizados, configurando um
bis in idem
; iii) a prática de venda casada no seguro prestamista, imposto como condição para a concessão do crédito, em ofensa ao Tema 972 do STJ e aos arts. 6o, 39, I, 46 e 51, I, do Código de Defesa do Consumidor; iv) a urgência na concessão da tutela cautelar, em razão da notificação recebida para constituição em mora e do risco iminente de leilão extrajudicial do imóvel dado em alienação fiduciária.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensos os efeitos da mora e impedida a alienação extrajudicial do bem. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para o deferimento da tutela cautelar antecipada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida no Id. 270128876.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 277543870.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, a parte recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da mora decorrentes de cédula de crédito bancário e a consequente proibição de leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

Alega, para tanto, que estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Ao encontro da disposição legal, está o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJMT
a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
(TJRS. RAI No 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).

A controvérsia gira em torno de alegações genéricas de abusividade contratual, sem que tenha havido a juntada de prova documental robusta que evidencie, desde logo, a ilegalidade dos encargos exigidos pelo banco agravado. Conforme já reconhecido tanto na decisão agravada quanto na liminar deste recurso, as operações bancárias gozam de presunção de legalidade quando respaldadas em instrumentos contratuais regulares e legislação própria, sendo certo que a análise de cláusulas ditas abusivas requer ampla dilação probatória.

Outrossim, conforme elucidou o Juízo
a quo
houve o reconhecimento pelos ora agravantes acerca do inadimplemento da parcela com vencimento em 10/06/2024, sendo que a propositura da presente medida só ocorreu em 04/10/2024. Tal lapso temporal é incompatível com a urgência alegada, especialmente considerando que não se aponta nenhuma causa impeditiva para a propositura da ação em momento anterior

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025